Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Q Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700955-81.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Tendo em vista que, conforme se infere dos expedientes processuais, apenas a parte INSTITUTO AOCP foi intimada acerca do agravo interno aviado, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se sobre ele (ID 47853990), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito